Tribunal: TJBA
Processo: 8022481-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022481-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LUIZA DALREA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

II A/III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO “CREDCESTA”. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - A probabilidade do direito sustentado pelo Autor, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Constatado que a parte autora vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, sem o reconhecimento da dívida decorrente de contratação de cartão de crédito, justificável é o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior dano ao requerente.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022481-29.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
BANCO MASTER S/A e como
Agravada
LUIZA DALREA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA